Tribunal: TJMT
Processo: 1013679-95.2022.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013679-95.2022.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CRV AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 20.008.683/0005-64 (AGRAVANTE), DANIEL MARCON PARRA - CPF: 279.834.498-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA ADC 49. FILIAL EM MATO GROSSO CONSTITUÍDA APÓS MARCO TEMPORAL. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que denegou mandado de segurança preventivo, no qual a impetrante pleiteava o reconhecimento da inexigibilidade de ICMS sobre transferências interestaduais entre matriz e filial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:
(i)
saber se incide ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular;
(ii)
se a modulação dos efeitos da ADC 49 aplica ao caso concreto, em que a filial do Estado de Mato Grosso foi constituída após o marco temporal;
(iii)
se o mandado de segurança preventivo é adequado para o fim pretendido.

III. Razões de decidir

3. É pacífico o entendimento no STF e STJ de que não incide ICMS na mera transferência física de bens entre estabelecimentos do mesmo titular.
4. A modulação dos efeitos fixada nos embargos da ADC 49 impõe eficácia da decisão somente a partir de 2024, salvo processos ajuizados até 29/04/2021.

5. A filial constituída em Mato Grosso, após o marco temporal da ADC 49, não possui cobertura da decisão judicial da matriz com sede em outra Unidade Federativa, pois cada Ente Federado possui autonomia para a cobrança do ICMS.

6. A ação da filial de Mato Grosso foi proposta em 2022, sendo aplicável a modulação, inexistindo direito líquido e certo.

7. Não demonstrada ameaça concreta e iminente, não é cabível mandado de segurança preventivo para obtenção de salvo-conduto genérico.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso improvido.

Tese de julgamento:

"1. Não incide ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular.

2. A eficácia da decisão da ADC 49 é prospectiva, a partir do exercício financeiro de 2024, salvo para ações ajuizadas até 29/04/2021.

3. O mandado de segurança preventivo não é meio hábil para impedir genericamente atos futuros e incertos de fiscalização tributária."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 102, § 2º; 155, II; CPC, art. 927, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1255885 RG; STF, ADC 49; STJ, Súmula 166.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
CRV AGROPECUARIA LTDA
, interposto

contra decisão monocrática que
negou provimento ao recurso de apelação e, por conseguinte, manteve inalterada a sentença
proferida pelo Juízo da 2ª
Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
-MT, que nos autos do Mandado de Segurança Preventivo nº
1013679-95.2022.8.11.0002
,
denegou a segurança vindicada
.

Aduz que,
impetrou mandado de segurança com pedido de liminar, objetivando o reconhecimento do direito de não recolher o ICMS sobre as transferências de mercadorias entre seus estabelecimentos (matriz e filiais).

Sustenta que, a exigência do imposto estadual é inconstitucional por não haver fato gerador do ICMS na mera transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, haja vista não haver circulação jurídica de mercadorias com transmissão de propriedade.

Argumenta que, a modulação não se aplica ao caso por já possuía
decisão judicial favorável anterior à data do julgamento de mérito da ADC 49, por meio de mandado de segurança impetrado por sua matriz em abril de 2019 na Comarca de Araçatuba/SP (processo nº 1004702-12.2019.8.26.0032), com trânsito em julgado.

Assevera que, embora a recorrente tenha sido constituída apenas em março de 2022, deve ser considerada a unicidade da empresa matriz-filial, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, não possuindo as filiais autonomia jurídica.

Pontua que, a modulação de efeitos da ADC 49 não distinguiu entre matriz e filial, devendo ser observado o conjunto societário como um todo, sendo ilógico não tributar a matriz que já discutia a questão e aplicar entendimento diverso às filiais posteriormente constituídas.

Afirma que, ao ser denegada a segurança o Juízo
a quo
contrariou entendimentos pacificados pelo STF.

Afirma que, teve seu direito líquido e certo violado.

Ao final, pugna pelo provimento do presente recurso, para conceder a segurança vindicada, no sentido de declara a inexigibilidade do
crédito tributário descrito no TAD
n. 1161912-8
, relativo à cobrança de ICMS em operações decorrentes do envio de mercadorias entre seus estabelecimentos próprios, bem como para determinar que não seja cobrado o imposto em operações futuras.

A parte Apelada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, t
rata-se de agravo interno interposto por
CRV AGROPECUARIA LTDA, interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e, por conseguinte, manteve inalterada a sentença
proferida pelo Juízo da 2ª Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos do Mandado de Segurança Preventivo nº
1013679-95.2022.8.11.0002
, denegou a segurança vindicada
.

Passo a apreciação das insurgências recursais.

Expõe a Recorrente que embora não ocorra fato gerador do ICMS no simples deslocamento de bens entre matriz e filiais da pessoa jurídica situadas em Unidades Federadas distintas
, a autoridade fazendária tem exigido o recolhimento de tributo nessas operações, o que, segundo a recorrente, violaria direito líquido e certo.

Com relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadoria - ICMS, sabe-se que o fato gerador ocorre quando houver a circulação da mercadoria, ou seja, a transferência econômica da propriedade do bem.

Sobre o assunto, vejamos os ensinamentos do doutrinador Hugo de Brito Machado ao lecionar sobre o fato gerador do ICMS:

“[...] operações relativas à circulação de mercadoria são quaisquer atos ou negócios, independentemente da natureza jurídica específica de cada um deles, que implicam circulação de mercadoria, mas vale dizer, que implicam
mudanças da propriedade das mercadorias, dentro da circulação econômica que as leva da fonte até o consumidor
. [...]”.

(MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito tributário. Malheiros Editores, 29º Ed. p. 365) –
sem grifo no original
.

No mesmo sentido são os ensinamentos do doutrinador Eduardo de Moraes Sabbag, como cito:

“O fato gerador do ICMS descrito na Constituição Federal é atinente a operações relativa à circulação de mercadoria.

Portanto o fato gerador indica quaisquer atos ou negócio, independente da natureza jurídica específica de cada um deles, que implicam a
circulação de mercadoria, assim entendida a circulação capaz de realizar o trajeto da mercadoria da produção até o consumo
.

[...] a) Circulação:
é a mudança de titularidade jurídica do bem (não é mera movimentação “física”, mas circulação jurídica do bem). O bem sai da titularidade de um sujeito e passa à titularidade definitiva de outro
. [...]”.
(SABBAG,
Eduardo de Moraes
. Manual de Direito tributário. Saraiva jur, 11º Ed. 2019, p. 1374) –
sem grifo no original
.

Destarte, para verificar se é legítima a cobrança de ICMS no caso dos autos, deve ser analisada pela autoridade fiscal se houve a circulação jurídica da mercadoria, ou seja, se houve a mudança de titularidade do bem.

A matéria encontra-se inclusive pacificada no Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula nº 166, como cito:

“SÚMULA N. 166 do STJ. Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”.

Sabe-se que, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1255885, com repercussão geral (Tema 1099), firmou a tese no sentido de que o simples deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que em unidade federativas distintas, não configura fato gerador do ICMS, transcrevo:

“EMENTA Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Deslocamento de mercadorias. Estabelecimentos de mesma titularidade localizados em unidades federadas distintas. Ausência de transferência de propriedade ou ato mercantil. Circulação jurídica de mercadoria. Existência de matéria constitucional e de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. [...].
Firmada a seguinte tese de repercussão geral
:
Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia
”. (STF - ARE 1255885 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 14/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020)

No mesmo sentido foi o entendimento da Suprema Corte de justiça ao julgar a ADC 49, que entendeu pela inconstitucionalidade da norma que estabelece a cobrança de ICMS na saída interestadual da mercadoria do estabelecimento comercial, ainda que o destino seja outro estabelecimento do mesmo titular, como cito:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ICMS.
DESLOCAMENTO FÍSICO DE BENS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DE MESMA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. PRECEDENTES DA CORTE. NECESSIDADE DE OPERAÇÃO JURÍDICA COM TRAMITAÇÃO DE POSSE E PROPRIDADE DE BENS
. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Enquanto o diploma em análise dispõe que incide o ICMS na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro Estado, pertencente ao mesmo titular, o Judiciário possui entendimento no sentido de não incidência, situação esta que exemplifica, de pronto, evidente insegurança jurídica na seara tributária. Estão cumpridas, portanto, as exigências previstas pela Lei n. 9.868/1999 para processamento e julgamento da presente ADC. 2. O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual. Precedentes. 3. A hipótese de incidência do tributo é a operação jurídica praticada por comerciante que acarrete circulação de mercadoria e transmissão de sua titularidade ao consumidor final. 4. Ação declaratória julgada improcedente,
declarando a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3º, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, §4º, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996
”.
(ADC 49, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084

DIVULG 03-05-2021

PUBLIC 04-05-2021)

Portanto,
a mera transferência física de bens, ainda que interestadual, entre estabelecimentos do mesmo contribuinte,
n
ão constitui fato gerador do ICMS, uma vez que nessa hipótese, não se verifica a existência de atividade mercantil e nem a transferência de titularidade.

Ocorre, todavia, que, em decisão proferida nos Embargos de Declaração opostos na ADC 49, o STF modulou os efeitos da decisão, para o
fim de que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, como cito:

“
O Tribunal, por maioria,
julgou
procedentes os presentes embargos para modular os efeitos da decisão a fim de que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024
, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de
publicação da ata de julgamento da decisão de mérito
, e, exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos, concluindo, ao final, por conhecer dos embargos e dar-lhes parcial provimento para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº 87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular.
Tudo nos termos do voto do Relator, vencidos, em parte, os Ministros Dias Toffoli (ausente ocasionalmente, tendo proferido voto em assentada anterior), Luiz Fux, Nunes Marques, Alexandre de Moraes e André Mendonça.
Ausente, justificadamente, a Ministra Cármen Lúcia, que proferiu voto em assentada anterior. Presidência da Ministra Rosa Weber. Plenário, 19.4.2023”. (ED na
ADC 49, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2023)

Extrai-se dos andamentos da ADC 49, no sítio eletrônico do STF que a
ata de julgamento da decisão de mérito foi publicada em 29/04/2021. Com efeito, se a ação for ajuizada antes de 29/04/2021, não se aplica a ela a modulação dos efeitos da decisão; Caso contrário, em sendo ajuizada a ação depois da referida data, a decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da norma passa a vigorar somente no ano de 2024.

In casu,
a ação mandamental foi ajuizada no ano de 2022, ou seja, após a publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da
ADC 49, de modo que, a modulação deve ser aplicada à hipótese
.

Outrossim, embora a apelante
alegue que já possuía decisão judicial favorável anterior à data do julgamento de mérito da ADC 49, por meio de mandado de segurança impetrado por sua matriz em abril de 2019 na Comarca de Araçatuba/SP (processo nº 1004702-12.2019.8.26.0032), com trânsito em julgado; e que matriz e filiais não possuem autonomia jurídica, formando uma única sociedade, de modo que não poderias ser aplicado entendimento diverso às novas filiais;
tais argumentos não prosperam
.

Isso porque,
o mandado de segurança impetrado pela matriz da apelante em São Paulo produziu efeitos apenas naquele Estado, não tendo o condão de estender seus efeitos para a filial localizada no Estado de Mato Grosso.

Frisa-se que, cada Estado-membro possui autonomia para instituir e cobrar o ICMS em seu território, conforme estabelecido na Constituição Federal.

Além disso, insta consignar que a decisão do STF na ADC 49, com a respectiva modulação de efeitos, possui eficácia erga omnes e efeito vinculante, nos termos do art. 102, §2º, da Constituição Federal e do art. 927, I, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual, não cabe a este Tribunal afastar sua aplicação sob o argumento de que a matriz da apelante já possuía decisão favorável em outro Estado.

Deste modo, assim como constou na sentença, a modulação fixada na ADC 49 pelo STF aplica-se à impetrante

Portanto, assim como constou na sentença proferida pelo Magistrado
a quo
, aplica-se à impetrante a modulação de efeitos fixada pelo STF, que estabeleceu a eficácia prospectiva da decisão a partir do exercício financeiro de 2024.

Além disso, pelo que se observa da inicial, a presente demanda se trata de mandado de segurança preventivo, a qual exige que
a ameaça ao direito líquido e certo direito do autor já tenha se materializado no passado e/ou esteja na eminência de se concretizar com a prática de atos preparatórios pela autoridade administrativa.

In casu
, o Apelante/Impetrante, não apresentou com a inicial a lavratura de Termo de Apreensão e Depósito pretéritos para o caso de transferência física de mercadoria entre matriz e filial.

Igualmente, não se verifica do caderno processual que no momento do ajuizamento da ação extasia uma operação de transferência de mercadoria entre matriz e filiais, cujos bens estavam em trânsito ou na eminência de serem transportados.

Da mesma forma, a impetrante/Apelante, não colacionou com a exordial qualquer documento que provasse que a ameaça ao direito líquido e certo direito estava na eminência de se materializar quando do ajuizamento do remédio constitucional, com a prática de atos preparatórios pela autoridade administrativa.

Destarte,
observa-se que a pretensão da impetrante é obter um verdadeiro salvo conduto, independentemente de qualquer circunstância específica, o que não se coaduna com a finalidade do mandado de segurança preventivo.

No mesmo sentido tem se manifestado a jurisprudência deste Tribunal, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – ICMS – TRANSFERÊNCIA DE GADO BOVINO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE – SÚMULA 166/STJ – EVENTO FUTURO E INCERTO – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO.
Não deve o Poder Judiciário expedir salvo-conduto para o contribuinte com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário
”. (TJMT - N.U 1007152-41.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA -

ICMS - REMESSA DE MERCADORIA DESTINADA À DEMONSTRAÇÃO E À TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR -

AUSÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO - SÚMULA 166 DO STJ - NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR - EVENTO FUTURO E INCERTO - PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO - IMPOSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA - NÃO DEMONSTRAÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1. Não constitui fato gerador do ICMS a mera transferência física de bens, ainda que interestadual, entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, porquanto, nessa hipótese, não se tem configurada a atividade mercante, que culmina na transferência de titularidade (Súmula 166 do STJ). 2.
O Mandado de Segurança não alcança atos futuros e incertos, sob pena de inibir o Poder de Polícia do Estado e obstar a fiscalização por parte do agente, caracterizando verdadeiro salvo-conduto para as empresas contribuintes, o que não é admissível
.3. Cabe Mandado de Segurança Preventivo contra a ameaça iminente, desde que demonstrada a tangibilidade da hipótese propalada, mediante a apresentação de provas das autuações sistemáticas do Fisco Estadual em operações de transferência de ativos permanentes entre as filiais da Impetrante em tempo pretérito.4.
Se a verificação da cobrança indevida de ICMS demandar dilação probatória, não se mostra viável a utilização da Ação Mandamental
”.
(TJMT - N.U 0000871-70.2013.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)

Deste modo, não merece reparos a sentença que denegou a segurança pleiteada pela impetrante.

Assim, inexistem
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada
.

Diante do exposto,
CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025